Tribunal: TJMT
Processo: 0040877-85.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040877-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MORAIS FRANCO - CPF: 722.869.113-04 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ALGACIR ROMEU BRISOLA - CPF: 696.961.529-49 (APELANTE), ADRIANO BERNARDI CAVALHERI - CPF: 050.177.096-81 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA AMORIM - CPF: 228.057.881-68 (APELANTE), ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS - CPF: 801.559.521-53 (APELANTE), GIANMARCO PACCOLA CAPOANI - CPF: 174.047.488-01 (APELANTE), NELDER MARTINS PEREIRA - CPF: 892.595.801-53 (APELANTE), WALDECK DUARTE JUNIOR - CPF: 221.781.391-91 (APELANTE), VITOR CHAB DOMINGUES - CPF: 287.080.998-04 (APELANTE), DIVINA APARECIDA VIEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 024.977.598-04 (APELANTE), LILIANE DE SOUZA SANTOS MURATA COSTA - CPF: 205.455.208-94 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DA COSTA - CPF: 693.245.228-68 (APELANTE), VINICIUS FRANCISCON PREZOTO - CPF: 288.687.408-69 (APELANTE), JULIANA CARLA BUZETI - CPF: 881.351.101-97 (APELANTE), ROGERS ELIZANDRO JARBAS - CPF: 095.695.858-38 (APELANTE), CLAUDINEI DE SOUZA LOPES - CPF: 678.646.199-91 (APELANTE), GUSTAVO GARCIA FRANCISCO - CPF: 075.199.207-04 (APELANTE), ADRIANO PERALTA MORAES - CPF: 058.732.098-20 (APELANTE), GILMAR DIAS CARNEIRO - CPF: 236.000.801-30 (APELANTE), FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI - CPF: 272.182.978-54 (APELANTE), DINELSON PIRES JUNIOR - CPF: 074.745.088-93 (APELANTE), FABIO JOAO DA SILVEIRA - CPF: 343.600.188-00 (APELANTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (APELANTE), JOAO PAULO DE ANDRADE FARIAS - CPF: 404.326.705-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS GOZADAS E NÃO GOZADAS. VERBA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por 24 Delegados de Polícia estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito, que buscava a declaração de não incidência do Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias não gozadas e convertidas em pecúnia; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores já recolhidos a esse título, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 125 e em reiteradas decisões, reconhece que as férias não gozadas convertidas em pecúnia possuem natureza indenizatória, o que afasta a incidência do Imposto de Renda.

4.

O STF, no julgamento do RE 1072485 (Tema n. 985), firmou tese sobre a incidência de contribuição previdenciária apenas em relação ao terço constitucional de férias efetivamente usufruídas, reforçando a distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias.

5.

A sentença recorrida deixou de analisar especificamente a natureza das férias não gozadas, limitando-se à análise das férias usufruídas, incorrendo em omissão quanto à parcela que, por sua natureza indenizatória, não configura acréscimo patrimonial tributável.

6.

O reconhecimento da isenção implica o dever de restituição, na forma simples, dos valores indevidamente retidos a esse título, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente do ajuizamento da ação.

7.

A correção monetária e os juros de mora devem seguir os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, e, posteriormente, deve-se aplicar unicamente a taxa Selic.

8.

Em razão do provimento parcial do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com honorários arbitrados
pro rata
sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias não gozadas, por possuir natureza indenizatória.

2.

A Fazenda Pública deve restituir, na forma simples, os valores retidos indevidamente a esse título, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

3.

A atualização dos valores a serem restituídos deve observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a EC 113/2021, aplicando-se, a partir desta, a taxa Selic de forma única.

4.

Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados pro rata sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 43; CTN, art. 43, I; CPC, arts. 322, §2º, 85, §4º, II e 86; EC n. 113/2021; Lei n. 12.688/2012; LC n. 231/2005, art. 83, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 125 e 386; STJ, REsp 1.111.223/SP (Tema n. 121); STF, RE 1072485 (Tema n. 985), Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0014692-10.2014.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Caravellas, j. 25.07.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Alexandre Morais Franco e outros 23 Delegados de Polícia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada Parcial e Repetição de Indébito
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os Recorrentes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem que a sentença deve ser reformada para declarar a não incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como terço constitucional de férias indenizadas e não gozadas, bem como a restituição dos valores eventualmente descontados.

Invocam a aplicação ao caso do artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), que determina que a interpretação do pedido deve considerar o seu contexto integral e observar o princípio da boa-fé.

Sustentam que, embora a distinção entre férias gozadas e não gozadas não tenha sido explicitada na inicial, essa diferenciação está implícita no pedido de repetição de indébito e deve ser analisada conforme o desenvolvimento jurisprudencial posterior.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a isenção de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 dessas férias, com a consequente repetição de indébito, aplicando-se ao caso o entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais Superiores – STF e STJ.

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 313483396.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 319381377).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 314345381.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Alexandre Morais Franco e outros 23 Delegados de Polícia insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada Parcial e Repetição de Indébito
, ajuizada pelos Recorrentes.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedente o pedido inicial e condenou os Apelantes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada em 2014, pleiteando a declaração de não incidência de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias, com a consequente repetição de indébito.

Os autores, servidores públicos estaduais admitidos via concurso, alegaram que desde o primeiro recebimento de férias vinham sofrendo desconto indevido de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias.

Sustentaram que tal desconto deve ser afastado, pois o terço constitucional de férias possui natureza indenizatória, destinando-se a viabilizar o direito do trabalhador ao descanso anual, não configurando acréscimo patrimonial apto a caracterizar fato gerador do imposto de renda.

Fundamentaram juridicamente seu pedido no artigo 43 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que define como fato gerador do imposto de renda a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos, entendidos como acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Argumentaram que o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia consolidado entendimento de que o adicional de férias tem natureza indenizatória, não incidindo contribuição previdenciária, tampouco imposto de renda sobre tal verba.

Citaram diversos precedentes do STF, STJ e Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência confirmando essa orientação, inclusive a Lei n. 12.688/2012, que acrescentou o inciso X ao artigo 4º da Lei n. 10.887/04, excluindo expressamente o adicional de férias da base de cálculo da contribuição social do servidor público.

Invocaram, ainda, decisões de tribunais regionais federais e de outros estados que reconheceram a não incidência tributária sobre o terço constitucional de férias em virtude de sua natureza indenizatória.

Além do reconhecimento de não incidência do tributo, pediram a restituição dos valores descontados indevidamente, a título de repetição de indébito e dos descontos de IRRF cobrados sobre o período de cinco anos prescricional.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, nos termos da decisão de id. 313483363 - Págs. 2/5.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade da incidência do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme consta na Informação n. 73/2015, elaborada pela Analista Administrativa, Fabiana Sumiyoshi Kawatake, e pelo gerente da Folha de Pagamento, Jango Garcia Carvalho.

Segundo a referida informação, os requerentes pretendem a suspensão dos descontos em folha e a restituição dos valores retidos a título de Imposto de Renda incidente sobre o adicional de um terço de férias, o que, segundo o Estado, não encontra amparo legal nem constitucional.

A argumentação estatal baseia-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a incidência do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias usufruídas, por configurar acréscimo patrimonial.

O tema é distinto daquele enfrentado no Recurso Repetitivo n. 1.111.223/SP (Tema n. 121), no qual se decidiu pela não incidência do imposto apenas sobre férias não gozadas, de natureza indenizatória.

O Estado destacou, ainda, que a matéria era objeto do Recurso Especial n. 1.459.779/MA (Tema n. 881) e da Petição n. 10.397/AP, que se encontravam em trâmite no STJ, cuja matéria estava restrita à tributação do adicional de férias gozadas.

O fundamento normativo invocado repousava no artigo 43, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que define como fato gerador do imposto a aquisição de disponibilidade econômica de renda proveniente do trabalho. Também foi mencionado o Decreto n. 3.000/1999 (Regulamento do IR) e a Instrução Normativa SRF n. 15/2001, que incluem expressamente o terço constitucional na base de cálculo do imposto.

Destacou, ainda, que o Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON), da Receita Federal, reforça esse entendimento, determinando que o valor pago a título de férias, acrescido do adicional constitucional, seja tributado no mês de seu pagamento.

O Estado enfatizou que a única hipótese de exclusão do terço constitucional da base de cálculo do imposto ocorre
quando as férias não são usufruídas e o valor é pago de forma indenizatória, como nos casos de rescisão contratual, exoneração ou aposentadoria, o que não se aplica aos autores da ação.

Expôs que as férias gozadas configuram tempo efetivo de serviço e, seguindo o princípio de que o acessório segue o principal, o adicional deve igualmente ser tributado, o que afasta os Enunciados das Súmulas 125, 136 e 386 do STJ, que tratam da não incidência do imposto sobre verbas indenizatórias.

Além disso, o Estado advertiu que eventual concessão de liminar ou tutela antecipada para suspender os descontos acarretaria grave lesão à ordem e à economia públicas, por gerar efeito multiplicador e comprometer a arrecadação fiscal.

Por fim, o Estado refutou o pedido de correção monetária pela taxa SELIC, argumentando que, no caso de condenação, deveriam ser aplicados os índices previstos na Lei Federal n. 11.960/2009, que determina a utilização da Taxa Referencial (TR) e juros de mora limitados a seis por cento ao ano, entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte Estadual (TJMT).

Diante de todo o exposto, pugnou pela total improcedência do pedido, por ausência de fundamento legal ou constitucional que autorize a restituição ou a suspensão da cobrança, bem como a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios destinados ao FUNJUS, protestando pela produção de todas as provas admitidas em direito.

Após a apresentação de impugnação pelos autores, adveio a sentença de improcedência do pedido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, importante consignar que à época da propositura da ação (2014), a jurisprudência sobre a natureza indenizatória do adicional de 1/3 de férias ainda estava em evolução, tendo sido definido no julgamento do Tema n. 881 dos Recursos Repetitivos do STJ, que firmou a seguinte tese:
Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias
gozadas
(destaquei).

Vejam que o referido tema acrescentou uma distinção à discussão: férias gozadas e não gozadas. Assim, para verificar a possibilidade de incidência do Imposto de Renda, necessário fazer essa diferenciação que a sentença recorrida não fez.

Em 2023, o Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, limitando-se a analisar apenas o 1/3 sobre férias gozadas, sem examinar a isenção sobre o adicional referente às férias não gozadas.

Diante dessa situação, foram opostos embargos de declaração alegando omissão e solicitando análise da isenção sobre férias não gozadas, mas foram rejeitados e a sentença integralmente mantida.

Inconformados, os Autores da ação recorrem.

Sabe-se que, em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento, diferenciando a incidência da contribuição social sobre o adicional de férias gozadas (tributável) da isenção sobre o adicional de férias não gozadas (indenizatório). Veja-se:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1072485, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-241

DIVULG 01-10-2020

PUBLIC 02-10-2020).

Nesse julgamento, firmou-se a tese do Tema 985 daquela Corte Suprema, da seguinte forma:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

No entanto, nesse caso, a Suprema Corte tratou da contribuição previdenciária, nada tendo estabelecido quanto ao Imposto de Renda.

Embora não haja repercussão geral especificamente sobre a incidência do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias, sabe-se que continua vigente o Enunciado da Súmula 125 do STJ, que dispõe:
O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

Ademais, o Verbete Sumular n. 386 do STJ estabelece:
São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional
.

Dessa forma, diante da distinção feita pelos Tribunais Superiores entre o caráter remuneratório do adicional de férias gozadas e o caráter indenizatório do adicional de férias não gozadas, é perfeitamente possível aplicar esse entendimento ao caso em tela, o que resulta na imprescindibilidade de reforma da sentença, visto que a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal Estadual já decidiu nesse mesmo sentido. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO ESTADO - POLICIAL MILITAR DA RESERVA - FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA QUE DEIXOU DE RECONHECER O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) MÊS - EXEGESE DO ART. 83, §2º, DA LC 231/2005 VIGENTE À ÉPOCA - FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS - NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA - CARÁTER INDENIZATÓRIO - SÚMULA 125 DO STJ - CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO.

1. Para efeito de
indenização de férias
, a Lei Complementar n.º 231/2005, vigente à época, estabelecia em seu art. 83, §2º, como mês integral indenizável a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. Assim, ainda que não tenha exercido suas funções na totalidade do período aquisitivo, a parte possui direito à integral indenização das férias acrescidas de um terço (art. 83, §1º), por não mais poder usufrui-las.

2. Não incide Imposto de Renda sobre as verbas pagas a título de licença-prêmio e indenização por férias integrais não-gozadas, além das férias proporcionais e o terço constitucional, conforme Súmula 125 do STJ.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível dispensar o reexame necessário quando, ainda que se trate de sentença ilíquida, for possível constatar por simples cálculos aritméticos que a condenação não ultrapassa os limites do art. 496, §3º, do CPC (AgInt no REsp n. 1.916.025/SC).

4. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

5. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

(N.U 0014692-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre o 1/3 de férias não gozadas, por se tratar de verba indenizatória, o que implica na procedência parcial do pedido inicial da ação.

Ainda, definido que mencionada verba está isenta, deve-se determinar a restituição, na forma simples, de eventuais valores descontados dos Recorrentes, devendo ser respeitado o prazo prescricional de 05 anos contados a partir do protocolo da ação.

Por fim, necessário enfrentar a questão acerca dos consectários legais, para o caso de haver a constatação de valores a serem restituídos.

Sabe-se que os consectários legais incidiam nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram o índice IPCA-E para correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. No entanto, a Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a exigir a utilização da taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora, aplicados de forma única.

Portanto, deve ser aplicada a regra dos referidos temas nas verbas anteriores à publicação da EC 113/2021 e, naquela que eventualmente existirem após sua publicação, deve-se aplicar a taxa Selic.

Em arremate, destaco a necessidade de alteração do ônus sucumbencial, visto que o presente recurso modifica o definido no ato sentencial recorrido, o que implica o reconhecimento da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC e, por essa razão, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, o qual será apurado em liquidação de sentença, e pro rata, vedada a compensação.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Alexandre Morais Franco e os outros 23 Delegados de Polícia, para reformar, em parte a sentença combatida,
afastar a incidência do Imposto de Renda sobre o 1/3 de férias não gozadas, determinar a restituição, na forma simples, de eventuais valores descontados dos Recorrentes, devendo ser respeitado o prazo prescricional de 05 anos contados a partir do protocolo da ação, bem como a incidência de correção monetária e juros de mora, aplicados de forma única, com a utilização da taxa Selic para atualização da verba, sobre eventuais valores a serem devolvidos pela Fazenda Pública Estadual.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, o qual será apurado em liquidação de sentença, a ser pago
pro rata
, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025